Tribunal: TJBA
Processo: 8005068-38.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8005068-38.2025.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8005068-38.2025.8.05.0150 APELANTES: PAULO EDUARDO DOS SANTOS CERQUEIRA E JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DAMASCENO DEFENSOR(A) PÚBLICO: MARCO AURÉLIO CAMPOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO LAUDO PERICIAL E PELOS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO JUDICIAL QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelos condenados Paulo Eduardo dos Santos Cerqueira e José Carlos Oliveira Damasceno em face da sentença que os condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, cada um, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e à sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, sendo-lhes substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a posse de duas submetralhadoras artesanais de uso restrito, encontradas em ambiente residencial, pode ser considerada materialmente atípica ou desprovida de dolo específico pelo fato de os Apelantes serem recicladores e alegarem que o intento era vender o material como "ferro velho"; e (ii) estabelecer se a situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza dos Apelantes configura o estado de necessidade exculpante ou a inexigibilidade de conduta diversa, a exigir a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito restou inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial que atestou a natureza e a plena aptidão para disparo das duas submetralhadoras calibre 9mm e das munições apreendidas, armamento cujo uso é legalmente vedado à população civil. 4. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, consuma-se pela simples prática de qualquer um dos verbos do núcleo do tipo, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico ou de um perigo concreto para o bem jurídico tutelado. 5. A alegação de que as armas foram encontradas no lixo e seriam vendidas como sucata, embora demonstre um cenário de vulnerabilidade, não desnatura a ilicitude penal da conduta de guardar e possuir armamento de guerra em local residencial, sendo inaplicável a tese de atipicidade material ou de ausência de dolo. 6. As teses defensivas de estado de necessidade exculpante e inexigibilidade de conduta diversa, calcadas na extrema pobreza, são inaplicáveis ao caso concreto, visto que a guarda de armas de alto potencial lesivo não pode ser considerada um meio estritamente necessário para a subsistência ou um comportamento razoavelmente esperado, sob pena de esvaziar a proteção do bem jurídico da incolumidade pública. 7. O decreto condenatório encontra lastro seguro nas provas produzidas em contraditório judicial, especialmente nos depoimentos harmônicos dos policiais e na confissão espontânea dos próprios Apelantes. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, mesmo que desacompanhada de dolo específico ou de contexto de traficância, configura crime de perigo abstrato. 2. A vulnerabilidade social ou o alegado estado de necessidade financeiro não justificam a absolvição quando o objeto da conduta é armamento de alto potencial lesivo, como submetralhadoras artesanais, em prejuízo do bem jurídico da incolumidade pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III, VI e VII; Código Penal, art. 24 e art. 44; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 22/10/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005068-38.2025.8.05.0150, em que figura como apelantes Paulo Eduardo dos Santos Cerqueira e José Carlos Oliveira Damasceno e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data da assinatura registrada no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8005068-38.2025.8.05.0150